Tribunal: TJMT
Processo: 1021506-58.2025.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021506-58.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE), GEISIELE DE SOUZA FRANCISCO - CPF: 044.370.661-11 (RECORRIDO), EDUARDO HENRIQUE FERREIRA CAMPOS - CPF: 049.443.831-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR NO SERVIÇO PÚBLICO. OMISSÃO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pela Reclamada contra acórdão que negou provimento a agravo interno e manteve decisão monocrática que reconheceu a nulidade de sucessivos contratos temporários firmados com a Reclamante. A parte embargante sustenta a existência de omissão quanto à análise individualizada dos vínculos contratuais com base nas legislações vigentes à época das contratações, especialmente a LC no 600/2017, e pleiteia efeitos infringentes para afastar a condenação ao pagamento de FGTS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão colegiada incorreu em omissão ao deixar de analisar a legalidade dos contratos temporários à luz da legislação aplicável em cada período, e se tal suposta omissão autoriza a modificação do julgado por meio de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco à veiculação de inconformismo da parte com o resultado do julgamento, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC.

4.

A decisão embargada enfrentou expressamente a tese central da parte autora, reconhecendo a nulidade material decorrente da reiteração de contratos temporários com intervalos artificiais e sem observância ao interregno legal previsto no art. 18, III, da LC no 600/2017.

5.

A análise do conjunto das contratações temporárias sucessivas, ainda que formalmente distintas, revelou desvirtuamento da natureza transitória da contratação e burla ao princípio do concurso público, conforme jurisprudência do STF no Tema 916 (RE 596.478).

6.

A tese da necessidade de avaliação isolada dos vínculos foi expressamente rejeitada no acórdão, que considerou a prática reiterada de contratações como fundamento suficiente para a nulidade material.

7.

Não há qualquer omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada, mas apenas tentativa da parte de reabrir discussão sobre fundamentos já analisados e rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão já proferida, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

2.

A reiteração de contratações temporárias com intervalos inferiores ao interregno mínimo legal configura nulidade material, ainda que os vínculos tenham sido formalmente distintos.

3.

Não há omissão quando a decisão colegiada aprecia expressamente a tese jurídica controvertida, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022 e art. 1.026, § 3o; Lei 9.099/1995, art. 48; LC/MT no 600/2017, art. 18, III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE no 596.478, Tema 916, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 16.04.2015; TJMT, N.U 1081781-07.2024.8.11.0001, Segunda Turma Recursal, Rel. Juiz Edson Dias Reis, j. 28.11.2025; Súmula no 26 das Turmas Recursais do TJMT.

RELATÓRIO

Colendos Pares,

Trata-se de embargos de declaração em agravo interno improvido interposto pela Reclamada, em face da decisão monocrática que manteve a
sentença que reconheceu a nulidade de sucessivos contratos temporários celebrados com a Reclamante e condenou a Reclamada ao pagamento de valores relativos ao FGTS
, respeitada a prescrição quinquenal.

A parte embargante alega que a decisão colegiada incorreu em
omissão
, por não ter se manifestado sobre a suposta
necessidade de análise individualizada de cada vínculo contratual
à luz das
diversas legislações vigentes à época das contratações
, notadamente a
Lei Complementar no 600/2017
, com alterações posteriores.

Sustenta que
os vínculos contratuais teriam sido autônomos
, celebrados mediante processos seletivos distintos, e que
não teriam excedido isoladamente os prazos máximos legais
. Por fim, requer efeitos infringentes com a
reforma do julgado e improcedência da demanda
.

Não foram apresentadas contrarrazões aos embargos.

É o relatório.

VOTO RELATOR

Colendos Pares,

Os presentes embargos são tempestivos e merecem conhecimento. Contudo, não merecem provimento.

Inicialmente, cabe destacar que os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à manifestação de inconformismo da parte com o resultado do julgamento, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Os embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis exclusivamente para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Não se prestam à mera rediscussão do mérito ou reexame da causa sob ótica diversa da já apreciada.

Não há qualquer omissão na decisão colegiada ora embargada.

O acórdão foi expresso ao afirmar que, diante das sucessivas contratações da Reclamante com breves interrupções coincidentes com períodos de férias escolares, ficou configurado o desvirtuamento da contratação temporária, em flagrante violação ao art. 18, III, da LC 600/2017, que veda nova contratação antes de decorridos doze meses do término do vínculo anterior (doze meses).

A decisão enfrentou de forma clara e objetiva a tese central da parte autora, reconhecendo a nulidade material decorrente do uso indevido de contratações temporárias para atender a demanda permanente da Administração Pública, mesmo que formalmente amparadas em legislações vigentes.

Tal prática, inclusive, é rechaçada pela jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal no Tema 916 (RE 596.478), que reconhece o direito ao pagamento do FGTS e demais verbas indenizatórias mesmo nos contratos nulos com prestação de serviços efetiva.

Importa esclarecer que, nos casos de contratação temporária de servidores públicos, há distinção técnica entre nulidade formal (sem processo seletivo ou com vício de origem) e nulidade material (contratos reiterados que afrontam a regra do concurso e do prazo máximo de contratação temporária). Esta segunda hipótese – que é o caso dos autos – foi corretamente reconhecida pela decisão impugnada.

O argumento de que os vínculos deveriam ser analisados de forma isolada já foi rejeitado pela decisão colegiada, que corretamente considerou o conjunto da relação contratual e o padrão reiterado de contratações sucessivas como fundamento da nulidade.

O princípio do
tempus regit actum
não autoriza a burla sistemática à regra constitucional do concurso público, especialmente quando há evidente simulação de intervalos entre contratos apenas para aparentar legalidade, em violação direta ao art. 18, III, da LC no 600/2017.

A Súmula no 26 das Turmas Recursais do TJMT reforça esse entendimento ao dispor que:

“O servidor público contratado temporariamente cuja contratação tenha sido reconhecida como irregular quanto à temporariedade, faz jus, preenchidos os requisitos legais, aos direitos sociais decorrentes da relação de trabalho.”

Portanto, não há vício a ser sanado. A embargante apenas insiste em rediscutir fundamentos de mérito já analisados e rejeitados, o que extrapola os limites legais dos embargos de declaração.

A decisão embargada, portanto, não contém vício a ser corrigido, apenas desagrada à parte vencida, o que não é hipótese de cabimento de embargos de declaração.

Assim, não há vício a ser sanado, e os embargos devem ser rejeitados.

Conforme jurisprudência das turmas recursais:

AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. INTERVALOS INFERIORES AO MÍNIMO LEGAL. ALTERAÇÕES POSTERIORES (LC no 719/2022 e LC no 755/2023). INOBSERVÂNCIA DO ART. 18, III, DA LC 600/2017. NULIDADE DE CONTRATOS CELEBRADOS EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO. DIREITO AO FGTS. RECURSO PROVIDO.
O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário 765.320 (tema 916), firmou o entendimento, em sede de repercussão geral, segundo o qual reconhece a nulidade da contratação temporária quando há o desvirtuamento da sua finalidade e autoriza o recebimento de depósito relativo ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.
A sucessiva contratação temporária, sem observância do interregno mínimo viola o regime jurídico estabelecido pela LC/MT no 600/2017 e configura nulidade contratual.
Agravo Interno provido.
(N.U 1081781-07.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 28/11/2025, Publicado no DJE 28/11/2025)

Tenho que, no caso em apreço, não comporta reforma.

Posto isso,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios, pois tempestivos, contudo,
REJEITO-OS
, ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95, mantendo-se inalterados os termos da decisão monocrática.

Intimem-se as partes do resultado do julgamento
por se tratar de inclusão em pauta na excepcionalidade do art. 38, VI, do Regimento Interno das Turmas Recursais.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025